Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003729-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJANE DA SILVA BARBOSA CORREA - CPF: 595.606.731-49 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAIS EM RECONVENÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SEGURO NA FORMA CASADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final, aplica-se a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001).

No tocante à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

A tarifa de cadastro é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira (Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10).
O STJ, no exame do Recurso Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), firmou o entendimento de que só há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Consoante manifestação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), tratando-se de cláusula acessória não se torna possível descaracterizar a mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Edjane da Silva Barbosa Correa
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo ao requerente, declarando paga, no entanto, a parcela vencida em 09/07/2017, determinando a sua exclusão do valor do débito e do valor da causa, bem como a repetição do indébito e/ou abatimento desta parcela do débito da requerida, na forma simples. Em sede de reconvenção, acolheu parcialmente a tese da ora apelante, tão somente para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC.

Determinou, ainda, que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerida, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por fim, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, suspensa, no entanto, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais,
a apelante alega que a repetição de indébito deve ser em dobro, porquanto o valor lhe foi cobrado indevidamente, devendo ser aplicado ao caso o art. 940 do Código Civil.

Defende que o contrato deve ser interpretado da maneira mais favorável ao contribuinte, razão pela qual deve ser afastada a utilização do sistema francês como forma de amortização (
tabela price
), devendo incidir na espécie o sistema de juros simples.

Assevera que, com a vigência da Resolução CMN no 3.954⁄2011, foi proibida a estipulação de tarifa ressarcimento de serviço de terceiro, nos termos do art. 17 da referida resolução, e que, portanto, afigura-se ilegal a cobrança do valor de R$ 350,00 (“tarifa de avaliação de bem”) e 273,00 (“tarifa de registro”). Além disso, aduz abusividade do valor da tarifa de cadastro (R$ 495,00), porquanto o preço médio estabelecido pelo Bacen para o período era de R$ 260,00.

Por fim, defende a abusividade da taxa de composição da CET; a venda casada do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 750,00; a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

O apelado apresentou
contrarrazões, impugnando o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da apelante. No mérito, rebate os argumentos expendidos no recurso, pugnando, ao final, pela majoração da verba honorária para 20% sobre o valor a causa corrigida (ID. 29978201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que as partes celebraram, em 09/07/2015, um contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário no 4379412998, no valor de R$ 24.159,11 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e onze centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 836,38 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo RENAULT, modelo SANDERO HI-TORQUE FLEX EXPRESS 1.6 8V (PACKSEG.), cor CINZA, placa OAR 4866, ano fabricação/modelo 2011/2012.

Em razão do descumprimento contratual por parte da requerida, ora apelante, que não honrou com o pagamento da prestação vencida em 28/05/2016, a instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão, objetivando a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, segundo as regras do Decreto-Lei n. 911/69.

Regularmente citada, a requerida apresentou, em concomitância, contestação e reconvenção, ao que foi prolatada a sentença de mérito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolido a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69.

Declaro paga a parcela vencida em 09/07/2017, devendo ser excluída do valor do débito e do valor da causa, devidamente corrigida à data da propositura da ação. Bem como, determino a repetição do indébito e/ou abatimento desta parcela do débito da requerida, na forma simples.

Acolho parcialmente a reconvenção, nos seguintes termos:

1. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros, pois expressamente pactuada (item V – ID 11820736);

2. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade;

3. Mantenho as tarifas denominadas registro de contrato e avaliação de bem, em virtude da legalidade destas;

4. Afasto o pedido no tocante ao Custo Efetivo Total (CET), posto que não houve a sua utilização para cálculo do contrato;

5. Mantenho como contratado o seguro, posto que livremente pactuado;

6. Determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula consequências no atraso do pagamento) e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

7. Não há que se falar em descaracterização da mora, pois não incidentes encargos abusivos no período da normalidade contratual;

8. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerida, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária os quais aqui lhe concedo, consoante Lei 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”
(Num. 29978194)

Inconformada, a apelante apresentou o presente recurso de apelação, aduzindo diversas teses, as quais passo à análise em apartado, para melhor compreensão.

a)

Inversão do ônus da prova

Inicialmente no que atine ao pleito de inversão do ônus da prova, verifico que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo, e, sendo assim, sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse viés, deve ser aplicado ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor.

b)

Anatocismo - vedação de capitalização de juros

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça cumulativamente a dois requisitos, quais sejam:

I)

esteja pactuada de forma expressa e clara;

II)

os contratos tenha sido celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001).

A propósito, estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ- AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

(destaquei)

Portanto, como o contrato foi pactuado em 09/07/2015 (ID. 29978164), e prevê a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara (item V) a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança

Razão pela qual mostra-se escorreita a sentença exarada pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente a revisão do contrato nesse ponto.

c)

Repetição de Indébito

No tocante à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, como bem pontuado pelo magistrado de piso.

Nesse sentido, se posicionou recentemente esta Terceira Câmara de Direito Privado, em caso análogo, como se infere:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, no caso de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade ou a capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao aluguel do bem, no período contratado, acrescido o valor residual referente a opção de compra.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.”
(N.U 0052493-91.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019) (destaquei)

Portanto, a devolução do valor pago e cobrado novamente pela Apelante deve ser restituído na forma simples, devendo ser corrigido até a data de sua restituição/abatimento do débito.

d)

Abusividade da tarifa de cadastro

A apelante requer seja declarada abusiva a cobrança de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de tarifa de cadastro, para que se amolde a média de preço cobrado pelas instituições financeiras em 2015 – ano de formalização do contrato.

No que se refere à tarifa de cadastro, o STJ, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a sua pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, desde que cobrada no início da relação consumerista. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO

PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...)
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifade Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (destaquei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro (item 9), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não havendo ilegalidade nesse ponto.

Por fim, em que pese o apelante alegar que o valor exigido para esse fim seria abusivo frente à taxa média de mercado praticada à época, importante consignar que a tarifa exigida afigura-se razoável se considerado o valor do contrato, pois o veículo adquirido perfaz a quantia de R$ 27.000,00 (Item III, no. 1) ao passo que a tarifa remonta um total de R$ 495,00 (Item III, no. 9), de forma que não se afigura abusividade.

Ademais, o apelante não evidencia o descompasso do valor exigido com a média praticada no mercado, porquanto apenas tece argumentos de que o valor praticado à época seria de
R$ 260,00
, sem qualquer comprovação documental nesse sentido, ônus que lhe competia.

e)

Cobrança de Serviço de Terceiros

Segundo a apelante, é indevida a cobrança de serviços de terceiros no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sob o título de
“tarifa de avaliação de bem”
, bem como o valor de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais)
a título de registro
, porquanto não houve a comprovação de tais diligências, o que é vedado pela Resolução CMN no 3.954⁄2011.

No entanto, não prospera tal argumento.

Consoante assinalado pelo juízo singular,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(destaquei)

No caso dos autos, consoante assinalado pelo próprio apelante, houve especificação quanto aos gastos praticados, sendo estes referentes à tarifa de avaliação do bem (item 10), por se tratar de veículo usado, bem como à cobrança para registro de contrato (item 8).

Desta forma, escorreita a sentença singular que declarou a legalidade da cobranças das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) e de avaliação de bem (usado) no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já que houve, no contrato, a indispensável especificação do serviço a ser prestado.

f)

Abusividade da taxa de Composição da CET

O Custo Efetivo Total representa o montante de todas as taxas e juros incidentes na avença, e possui a função de perfazer o desembolso total a que está submetido o consumidor que aderir ao contrato. Isto é, revela o
quantum
a ser pago pelo consumidor mês a mês, fornecendo informações suficientes para que possa escolher firmar ou não o contrato com a instituição financeira.

A propósito, transcrevo julgados deste e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CET – VIABILIDADE – TARIFAS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS” E “CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO” – LEGALIDADE – INCIDÊNCIA DO JULGADO DO REsp 1.578.526/SP – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ATÉ 25/02/2011 (DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO-CMN n. 3.954/2011) – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
A cobrança da CET consiste na soma de todos os custos que envolvem a operação contatual, inclusive no que se refere aos Serviços Correspondentes Não Bancário e Pagamento de Serviços de Terceiros, cabendo assinalar a legalidade de tais serviços, eis que o contrato em questão foi firmado em setembro/2009, conforme assevera a própria Consumidora/Apelada, na inicial (fl. 07), em face ao julgamento do REsp 1.578.526-SP, da lavra do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em 27/02/2019 (...
)”.
(N.U 0007000-74.2011.8.11.0037,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)

Portanto, uma vez que o CET reproduz apenas a soma final das taxas, tarifas, enfim, de todos os custos que envolvem a operação contatual, o que se deve sopesar é a abusividade dos seus componentes, individualmente, ao passo que, verificada qualquer ilegalidade nos encargos, a sua revisão consequentemente surtirá efeitos no valor final da operação como um todo, ou seja, no
quantum
intitulado como Custo Efetivo Total.

g)

Venda Casada – Adesão ao Seguro

O apelante defende que, para pactuar o contrato, o apelado impôs a adesão de seguro de proteção financeira no valor de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), o que correspondeu ao percentual de 3,13% da composição do CET. Aduz que inexiste na Cédula de Crédito Bancário qualquer estipulação sobre o prêmio de seguro cobrado (cobertura), caracterizando cobrança abusiva.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado. Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

Nesse viés, verificada a prática velada em nosso ordenamento jurídico, que, como dito, cerceia o direito da parte de contratar ou não referido seguro, além de impor ao consumidor a contratação de determinada seguradora, o afastamento da sua cobrança é medida que se impõe.

h)

descaracterização da mora – cobrança ilegal de tarifas

No que atine a descaracterização da mora em virtude da abusividade de encargos contratuais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, pelo rito do recursos repetitivo, conforme teses firmadas nos Temas 28 e 29/STJ, é o seguinte:

Tema 28/STJ - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Tema 29/STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.

Entretanto, no caso em deslinde, a única abusividade encontrada reside na pactuação de contrato de seguro, ante a configuração de venda casada, o que não macula a parte principal da contratação, que deve ser conservada, procedendo-se apenas ao decote da abusividade.

Assim, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), não acolho a pretensão aventada.

i)

Impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da requerida

Em sede de contrarrazões, o apelado formula objeção em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita em proveito da requerida, ora apelante.

Contudo, apesar da impugnação, o apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação, ainda que mínima, acerca da alteração do estado de miserabilidade alegado pela requerida, não merecendo, portanto, ser revogado o benefício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo em parte a sentença, apenas para declarar ilegal a cobrança do seguro (item III, 4 do contrato) no valor de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), por se tratar de venda casada. Tal valor deverá ser reembolsado/compensado nos moldes estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020